Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural conforme ofício id 19656707. Por conseguinte, exclua este processo da lista de pagamento de preferência constitucional. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Confiro à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto